Tribunal: TJSP
Processo: 1057339-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO – AVCS SOFRIDOS EM RAZÃO DA NÃO PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO ENOXOPARINA SÓDICA APÓS O PARTO - HOSPITAL E PROFISSIONAIS MÉDICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da prova oral - Prova pericial completa, coerente e com respostas a todos os quesitos formulados pelas parte

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO – AVCS SOFRIDOS EM RAZÃO DA NÃO PRESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO ENOXOPARINA SÓDICA APÓS O PARTO - HOSPITAL E PROFISSIONAIS MÉDICOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO REJEIÇÃO – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Desnecessidade da prova oral - Prova pericial completa, coerente e com respostas a todos os quesitos formulados pelas parte – Especialidade médica ligada ao objeto da perícia – Preliminares rejeitadas - Responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais – Artigo 14, § 4o do CDC - O entendimento consolidado pelo STJ é no sentido de que a responsabilidade dos hospitais é objetiva, relativamente aos serviços prestados pelo estabelecimento empresarial, e subjetiva, no que tange à atuação dos médicos contratados que nele trabalham – Laudo pericial conclusivo acerca da inexistência de dano e nexo causal, além da boa conduta médica – Critérios laboratoriais e antecedentes clínicos que não indicavam o diagnóstico de SAF – Dever de indenizar não configurado – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.